Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019830-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (AGRAVANTE), G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA - CNPJ: 29.309.634/0001-02 (AGRAVADO), L R M DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.027.813/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR MEDIANTE ARRESTO DE BENS EM CARÁTER LIMINAR
– ARRESTO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o
artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1019830-83.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Mediante Arresto de Bens em Caráter Liminar
n.° 1021499-65.2022.8.11.0003, proposta em face de
G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA.
e
L R M DE SOUZA & CIA LTDA.-ME,
indeferiu o pedido liminar formulado pela empresa Agravante consistente no arresto de bens das Agravadas.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma ser credora das Recorridas, integrantes do mesmo grupo econômico, nas quantias de R$ 74.039,35 (setenta e quatro mil e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e R$ 60.913,80 (sessenta mil, novecentos e treze reais e oitenta centavos) e que tomou conhecimento de que ocorreu a venda dos estabelecimentos.

Afirma que as empresas Agravadas não notificaram a Agravante acerca do trespasse, não pagaram o débito exequendo e muito menos mostraram disposição em buscar qualquer alternativa para quitação do débito, o que justifica a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens.

Ressalta que há prova literal de dívida líquida e certa, o que satisfaz o primeiro requisito para concessão do arresto, nos termos do art. 814, inc. I, do CPC e que o trespasse das empresas Agravadas, causará à Agravante prejuízo de difícil e incerta reparação, pois há muito tempo as devedoras estão esquivando-se do pagamento.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para determinação do arresto de bens que guarnecem o estabelecimento das Agravadas. No mérito, pede o provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 145602682).

Desnecessárias as intimações das Agravadas para apresentarem contrarrazões, diante da ausência de angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
ajuizou
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Mediante Arresto de Bens em Caráter Liminar
em face de
G D SANTOS COIMBRA & CIA LTDA.
e
L R M DE SOUZA & CIA LTDA.-ME.

Na Exordial, a Agravante sustentou que promoveu a venda de produtos automotivos às Recorridas; contudo,
deixaram de adimplir suas obrigações
.

Aduziu ser credora das Agravadas, integrantes do mesmo grupo econômico, nas quantias de R$ 74.039,35 (setenta e quatro mil e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e R$ 60.913,80 (sessenta mil, novecentos e treze reais e oitenta centavos).

Afirmou que ao realizar cobrança administrativa, foi informada de que foi feito trespasse (venda do estabelecimento comercial).

Sob tais considerações, pugnou, liminarmente, pelo arresto dos bens que guarnecem o estabelecimento das Recorridas.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, o que
deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Nesse compasso, o art. 301 do CPC, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso, a probabilidade do direito invocada pela Agravante não se revela firme o suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada.

Com efeito, não há nos autos indícios ou elementos concretos capazes de apontar conduta ardilosa das empresas Agravadas, ou de terceiros compradores, com a intenção de ocultar ou desviar valores auferidos em suposta negociação de venda dos estabelecimentos comerciais.

Assim, é inviável, nesta fase processual, levando-se em consideração que ainda não foi estabelecido o contraditório, deferir o arresto de bens à Agravante, pois tal medida poderá se tornar irreversível, ocasionando sérios prejuízos às Agravadas, caso seja constatado ao final do processo que não houve dilapidação ou ocultação do patrimônio para dificultar ou impossibilitar a satisfação de crédito.

Ademais, não vislumbro justificativa plausível para a tomada de medidas drásticas e excepcionais. Por este motivo, entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e, com isso, garantir a prestação jurisdicional sem risco de prejuízos para ambas as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - ARRESTO - DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO E INSOLVÊNCIA NÃO VERIFICADAS - REQUISITOS AUSENTES. I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A medida de arresto para constrição de bens dos réus exige a demonstração de dilapidação de patrimônio ou insolvência com o objetivo de frustrar a execução, capaz de acarretar risco ao resultado útil da execução. (TJ-MG - AI: 10000204501282004 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES. - Para concessão de tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - O arresto somente pode ser deferido quando a possibilidade de frustração de futura execução é efetivamente demonstrada. (TJ-MG - AI: 10000212726376001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, que indeferiu a liminar de arresto, uma vez que não estão presentes os requisitos para sua concessão.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023